Tribunal: STF
Processo: HC 69731
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Pena.  Critério legal de fixação.
Transparencia do agravamento.
          A  decisão condenatória, ao  fixar a pena, deve ser  clara,
de  modo a transparecer se   o agravamento, nela imposto, deu-se pela
existência de circunstancia legal (reincidencia)  ou de circunstancia
judicial (maus antecedentes).
          Ordem  deferida parcialmente para anular a decisão na parte
em que dosou a pena.